Tribunal: STF
Processo: RHC 215492
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-24
Data de publicação: 2022-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: INOCORRÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO. 



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, interposto contra acórdão proferido no Superior Tribunal de Justiça, pelo qual a Quinta Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 718.121/RJ.



    2. Colhe-se dos autos que o recorrente foi condenado a 5 anos e 4 meses de reclusão, no regime semiaberto, ante o crime do art. 157, § 2º, inc. I, do Código Penal (roubo majorado).



    3. O Tribunal de Justiça negou provimento à apelação da defesa. O título condenatório transitou em julgado.



    4. Inconformada, a defesa formalizou habeas corpus no STJ, não conhecido pelo Relator, seguindo-se o citado agravo regimental.  



    5. Neste recurso, a defesa argui que a condenação do recorrente alicerçou-se exclusivamente em reconhecimento fotográfico realizado pelas vítimas, as quais demonstraram dúvidas. Destaca que o ato não atendeu ao disposto no art. 226 do CPP.



    6. Requer, no âmbito liminar, a suspensão da execução da pena e, no mérito, a declaração de nulidade da condenação.



    É o relatório.



    Decido.



    7. As questões suscitadas neste recurso ordinário em habeas corpus não passaram sequer pelo crivo das instâncias antecedentes. No ato apontado como coator, a Quinta Turma do STJ limitou-se a afirmar a inviabilidade de análise da controvérsia, pois não examinada pelo Tribunal de Justiça. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria dupla supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    8. A par disso, o título condenatório transitou em julgado. A jurisprudência do STF firmou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em casos de manifesta ilegalidade (RHC nº 203.506-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; RHC nº 209.323-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 28/03/2022, p. 19/04/2022; RHC nº 208.086-AgR/SC, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 02/03/2022, p. 08/03/2022; RHC nº  205.615-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 14/12/2021, p. 16/03/2022). 



    9. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem o recurso, ainda que fosse possível recebê-lo como habeas corpus, o pleito veiculado não mereceria acolhida. 



    10. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de setembro de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator